Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA NÃO OBSERVADA. CRIME MAIS GRAVE PREVISÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A doutrina define a colaboração dolosamente distinta como sendo o instituto por meio do qual se reconhece o desvio subjetivo da conduta dos agentes, ou seja: o rompimento do liame subjetivo que os unia. Ocorre quando um agente deseja praticar determinado delito e não tem condição de prever a concretização de crime mais grave por ação do comparsa.
2. A condutas das comparsas de se evadirem diante da abordagem do terceiro comparsa na saída do estabelecimento comercial furtado não significa que elas intentavam praticar somente o crime menos grave (de furto) e, portanto, não configura participação dolosamente distinta em relação ao delito de roubo impróprio. Isto porque, era plenamente previsível ao grupo (três comparsas) que se, após a subtração, um deles fosse surpreendido e abordado poderia reagir de forma violenta para assegurar a posse da “res”, configurando o crime mais grave (roubo impróprio).
3. A causa de aumento do concurso de pessoas no crime de roubo (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal) possui natureza objetiva, sendo necessária para sua configuração apenas a presença efetiva de duas ou mais pessoas, na execução do crime.
4. Recurso desprovido.